Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade, proferida a sentença de procedência em razão da resistência do requerido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte sucumbente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.